Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET. VELOCIDADE DA INTERNET INFERIOR À CONTRATADA. SERVIÇO DEFEITUOSO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter contratado o plano CLARO INTERNET MAIS 40GB + NOITES junto à empresa ré e adquirido um roteador que não funcionou como descrito, nem a velocidade de dados foi condizente com o que foi vendido. Alegou que, em razão do defeito, foi acordado o cancelamento do contrato sem ônus, bem como o estorno do valor da compra e a devolução do aparelho. Asseverou que, a despeito disso, foi debitada da sua conta bancária a quantia de R$ 328,81, referente à multa rescisória. Requereu a condenação da ré à repetição do indébito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID 21607876) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 657,52, a título de repetição do indébito.
3. Nas razões recursais, sustenta que não restou comprovado nos autos a existência de acordo no sentido de que o cancelamento seria procedido sem cobrança de multa por quebra de contrato. Afirma que a cobrança de multa rescisória é regular, não tendo a autora direito de arrependimento (art. 49 do CDC), uma vez que a contratação foi realizada pessoalmente, no dia 20/10/2019, e o cancelamento realizado após 4 dias (24/10/2019). Alega ter procedido às cobranças de acordo com o postulado da boa-fé objetiva, e, ainda que se trate de cobrança indevida, está caracterizado o erro justificável, o que afasta expressamente a restituição em dobro. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de repetição do indébito e, subsidiariamente, determinar a devolução na forma simples.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. No caso, verifica-se que a autora/recorrida logrou demonstrar a existência de defeito na prestação do serviço, pois o “sinal no local utilizado não foi o esperado”, conforme descrito no termo de Devolução de Produto (ID 21605783, p. 2), o que culminou no distrato, com a consequente devolução do aparelho roteador e estorno do valor da compra (ID 21605783).
7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos gravação de áudio referente aos protocolos das ligações em que fora solicitado o estorno da venda (no 2019845497176) e o cancelamento do plano com isenção de multa (no 2019845600569) ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir que o contrato não foi encerrado isento de ônus à consumidora, a fim de justificar a cobrança.
8. Nesse descortino, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. Cumpre destacar que as telas sistêmicas colacionadas na peça de defesa (ID 21607867) e no recurso inominado (ID 21607876), por si só, não são suficientes para comprovar o alegado, pois se tratam de documentos unilaterais. O art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, dispõe que para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
10. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
11. Desse modo, cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma dobrada, como estipulado na sentença, totalizando R$ 657,52.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.